Tribunal: TJES
Processo: 5020096-12.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020096-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: HUGLEYDSON THOM PROESCHOLDT e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NO REGISTRO DO CONTRATO E REPASSE DE VALOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO BANCO. RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (R$ 8.564,25).
ÔNUS DA PROVA DO RESSARCIMENTO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COMPENSAÇÃO EM PARCELAS QUE NÃO SE MOSTRA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação onde os Requerentes,
HUGLEYDSON THOM PROESCHOLDT
e
TATIANA VALOIS PEREIRA MARTINS
, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face do
BANCO INTER S.A.
A causa de pedir reside na má prestação de serviços do Banco durante a fase de contratação e registro de financiamento imobiliário. O Banco Réu, responsável contratualmente pelo registro do Contrato de Compra e Venda de Imóvel e Alienação Fiduciária, demorou cerca de 10 meses (de 30/11/2020 a setembro de 2021) para finalizar o registro e efetuar o repasse da quantia financiada (R$ 600.000,00) ao vendedor, devido a suposta desídia e falhas nos trâmites cartorários. Os Autores pleitearam a restituição de
R$ 8.565,25
que tiveram que pagar por conta própria para tentar agilizar o registro, embora esta despesa estivesse prevista para ser custeada pelo financiamento e gerenciada pelo Banco. Pleitearam ainda a restituição de
R$ 1.760,00
referentes a gastos com corretor que atuou como despachante a pedido do Réu, bem como a inversão de clausula penal e a indenização por da nos morais.

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelos autores resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 8.564,25
referentes a emolumentos cartorários e julgou improcedentes os demais pedidos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O ponto fulcral do recurso é a condenação à restituição dos emolumentos cartorários no valor de R$ 8.564,25. O Banco Recorrente sustenta ter promovido a compensação desse valor nas parcelas do financiamento, o que tornaria a restituição judicial indevida e caracterizaria enriquecimento sem causa dos Recorridos.

6. Em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (neste caso, o ressarcimento do valor) recai sobre o fornecedor, conforme estabelece o art. 14, 3º, do CDC e o art. 373, II, do CPC. O Recorrente se limitou a alegar, de forma
genérica
, que o valor foi "integralmente abatido/decotado" e que houve "crédito dos valores pagos pela parte autora à título de emolumentos" em 12 parcelas, mencionando que em alguns meses (dezembro/2021 a abril/2022) as parcelas ficaram com valor zerado ou significativamente reduzido.

7. A prova apresentada pelo Banco (tabela de evolução da dívida, conforme menção na sentença) não é robusta e inequívoca o suficiente para comprovar o ressarcimento específico dos R$ 8.564,25. A existência de parcelas com valor zero ou reduzido, na dinâmica de um contrato de financiamento de grande valor, pode ser justificada por diversas razões, notadamente, pagamentos antecipados realizados pelos próprios Recorridos.

8. Para que a tese de compensação fosse aceita, o Banco Recorrente deveria ter apresentado um demonstrativo claro, com a rubrica específica de "Crédito/Restituição de Emolumentos" no valor exato de R$ 8.564,25, indicando em qual(is) parcela(s) ou no saldo devedor o montante foi efetivamente debitado a favor do consumidor. A alegação de que a compensação ocorreu de forma pulverizada em 12 parcelas, sem demonstrativo específico, é
insuficiente para desconstituir a dívida
e afronta o princípio do devido acesso à informação ao consumidor.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)